Tribunal: STF
Processo: ARE 1481451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. POSSIBILIDADE DE D E S C O N T O D E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS P R O V E N T O S D E APOSENTADORIA QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE QUANDO HOUVER DEFICIT ATUARIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 94, §§1º E 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113/2005. NORMATIVA ESTADUAL QUE ENCONTRA P R E V I S Ã O CONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne da questão posta em debate nos autos refere-se à constitucionalidade da modificação da base de cálculo aplicável à contribuição previdenciária, uma vez que passou a incidir não apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mas sim a parte dos proventos que ultrapasse o valor do salário-mínimo vigente, o que demanda a análise da Emenda Constitucional 103/19, que deu nova redação aos §§1° e 2°, do artigo 149-A, da Constituição Federal, bem como da legislação local de regência da matéria (Lei Complementar Estadual n.º 113/2005).



    O artigo 94 da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005 possui a seguinte redação: [...]



    Após tal alteração, o Estado de Sergipe editou a Lei Complementar n.º 338/2019 que alterou o supracitado artigo 94, passando a prever que a alíquota de contribuição dos segurados para o custeio do RPPS/SE corresponde a 14% (catorze por cento) e será devida pelos aposentados e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e Órgãos constituídos, inclusive o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas, incidentes sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. E, quando houver deficit atuarial, a referida contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superar o valor do salário-mínimo vigente.



     Depreende-se da leitura do novo texto legal que a tributação da contribuição previdenciária da requerente decorreu, em verdade, dessa alteração legislativa que autorizou a incidência da alíquota, agora de 14%, sobre todos os proventos dos ativos, inativos e pensionistas.



    Nesse toar, vê-se que, com a alteração da referida lei, há autorização na lei local para a incidência de alíquota de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da recorrente/autora, nos termos promovidos pelo ente estatal, bem como restou demonstrado que tal alteração legislativa encontra respaldo constitucional.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente